Tribunal: STF
Processo: RE 820823
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Liberdade de associação. Condicionamento da desfiliação de associado à quitação do débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa. Inconstitucionalidade, por violação da dimensão negativa do direito à liberdade de associação. Possibilidade de a associação cobrar, pelos meios de direito, compensações ou multas.



    1. A liberdade de associação abarca o direito de o associado se desligar da associação, sendo certo que esse direito encontra expressa previsão no inciso XX do art. 5º da Constituição Federal, o qual estabelece que “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”.



    2. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe à associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa ou de proteger a boa-fé, condicionar o desligamento de associado à quitação de benefício (como, v.g., empréstimo bancário) obtido por intermédio daquela ou ao pagamento de multa. Tal circunstância, contudo, não impede que a associação se utilize dos meios de direito para a cobrança de eventuais compensações ou multas em face do indivíduo que a ela se filia para obter benefícios e, posteriormente, se desliga da entidade.



    3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 492: “É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação do débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa”.



    4. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.